Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714455-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LEODITIS DE SOUZA APELADO: PATROCINIA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se pela certidão de ID 40051590 que não houve interposição de recurso, transitando em julgado o feito, razão pela qual a distribuição deve ser cancelada e os autos devolvidos à Primeira Instância para prosseguimento das medidas necessárias. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 14:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador